Tribunal: TJDFT
Processo: 0729039-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729039-29.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO PENHORA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL ESSENCIAL ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Inicialmente, sorte não assiste à agravante com relação aos argumentos de que não foram observados o princípio da menor onerosidade ao executado e a ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC. 2. Os documentos de ID n° 120960666, foram efetuadas, em 06/04/2022, pesquisas de bens via SISBAJUD e RENAJUD, as quais restaram infrutíferas, o que demonstra o insucesso na tentativa de realizar a penhora em face de bens acima na ordem de preferência prevista pelo art. 835, CPC. 3. A substituição da constrição realizada pela penhora de 05% (cinco por cento) do faturamento mensal da executada/agravante não se mostra possível, uma vez que, para que seja admitida a mencionada substituição, é necessária a demonstração da aptidão da respectiva medida em ver concretizado o pagamento da dívida. 4. Uma vez que a agravante não apresentou novos documentos capazes de demonstrar a essencialidade do imóvel sobre o qual recaiu a penhora ora impugnada, constata-se que a executada/recorrente não comprovou a impenhorabilidade do respectivo bem 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 489, §1o e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 833 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o imóvel penhorado nos autos se insere dentre aqueles necessários à continuidade da atividade, o que caracteriza, na forma da lei, a sua impenhorabilidade; c) artigo 835 do CPC, sustentando que a ordem legal de penhora não foi respeitada. Assevera que a ordem de preferência, sempre que possível, deve ser preservada, com o fim de satisfazer o crédito em execução de forma célere, desde que não acarrete prejuízos ao exequente e seja menos onerosa ao executado. Acrescenta que a penhora direta do imóvel causa excessiva onerosidade à impugnante, em ofensa ao princípio da menor onerosidade. Requer que todas as notificações sejam publicadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada contrariedade aos artigos 833 e 835, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, como abordado anteriormente, a satisfação do débito se mostrou inviável por outros meios, o que afasta a aplicação de tal princípio. Além disso, a substituição da constrição realizada pela penhora de 05% (cinco por cento) do faturamento mensal da executada/agravante não se mostra possível, uma vez que, para que seja admitida a mencionada substituição, é necessária a demonstração da aptidão da respectiva medida em ver concretizado o pagamento da dívida. Ocorre que, na hipótese em análise, a declaração de faturamento apresentada pela ora agravante (ID n° 49713185) demonstra que a empresa agravante vem sofrendo gradual queda de faturamento ao longo dos últimos 12 (doze) meses. Tal fato, somado à notícia que de que foram efetuadas, em 06/04/2022, pesquisas de bens via SISBAJUD e RENAJUD, as quais restaram infrutíferas (ID n° 120960666), afastam a probabilidade de que a almejada substituição de penhora seja eficaz para a satisfação do crédito do credor. ... Com relação à alegação de impenhorabilidade do imóvel, cabe ponderar que, uma vez que a agravante não apresentou novos documentos capazes de demonstrar a essencialidade do imóvel sobre o qual recaiu a penhora ora impugnada, constata-se que a executada/recorrente não comprovou a impenhorabilidade do respectivo bem. Dessa forma, deve ser mantida a constrição vergastada. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as notificações sejam publicadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023